Tribunal: TJDFT
Processo: 0719387-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0719387-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ONESIO ALVES RAMOS AGRAVADO: BANCO ALFA S.A., BANCO DO BRASIL S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SAFRA S A, CARTÃO BRB S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ONÉSIO ALVES RAMOS contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que nos autos da Ação de Conhecimento (Processo no 0703767-31.2022.8.07.0012), indeferiu o pedido de gratuidade justiça em favor da parte Autora, ora Agravante, e determinou o recolhimento das custas processuais em 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito. Em suas razões recursais, o Autor/Agravante informa desde logo não possuir condições de arcar com os custos do processo. Afirma ser servidor público e que atualmente vem percebendo renda líquida mensal em torno de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este que não tem conseguido suprir sequer as suas despesas básicas com moradia, despesas médicas, alimentação e escola da filha. Diz que se encontra superendividado e a demanda de origem é para discutir exatamente a repactuação de dívidas, visando recalcular os descontos sofridos que vem tendo a título de empréstimos. Afirma que pela documentação acostada aos autos os bancos Agravados têm retido quase toda a verba salarial mensal, fato que, inclusive, tem impossibilitado a manutenção da sua subsistência e de sua família. Tece arrazoado defensivo sobre a possibilidade de se conceder a gratuidade de justiça, e ao final pede a concessão de efeito ativo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão recorrida. Sem preparo, tendo em vista que o objeto do recurso é justamente o preenchimento ou não dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, V, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A questão relativa à concessão da gratuidade de justiça restou sensivelmente alterada pelo vigente regramento processual, dispondo o art. 99, §3°, do CPC, que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, podendo o juiz indeferi-la, apenas, quando “houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão” (art. 99, §2°). Partindo de uma análise perfunctória, tenho que a compreensão esposada na r. decisão a quo para indeferir o pedido de gratuidade de justiça pleiteado, em princípio, parece decorrer da presunção relativa da hipossuficiência, quando cotejada com os demais elementos probatórios dos autos, atinentes a percepção de remuneração mensal bruta do Agravante como servidor público em aproximadamente R$ 10.000,00 (dez mil reais). Entretanto, tenho que o aludido entendimento deve ser utilizado com cautela e não de forma generalizada, sobretudo porque na hipótese, prima facie, não se pode afirmar de forma inequívoca que o fundamento esposado na decisão agravada, por si só, afasta a afirmação da parte agravante de que não possui condições financeiras para arcar com os custos processuais, até porque ao que consta dos autos a remuneração líquida mensal do Agravante vem importando em aproximadamente R$ 5.600,00, aliado ao fato da demonstração de suas despesas básicas e ainda da discussão na ação principal envolvendo o superendividamente e a retenção sua renda mensal por parte das instituições agravadas para saldar dívidas de empréstimos contraídos. Com efeito, nessa fase de cognição sumária, as alegações da parte recorrente, por ora, permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, bem como, de outro lado, verifico que foi assinalado o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte autora/agravante promovesse o recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção do processo, a justificar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida especificamente nessa parte. Portanto, DEFIRO o pedido liminar tão somente para suspender os efeitos da decisão recorrida concernentes apenas à determinação de recolhimento das custas processuais até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de junho de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora